Tribunal: TJES
Processo: 0003575-09.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003575-09.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO SILVA CONCEIAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003575-09.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: ROBERTO SILVA CONCEIAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DAIL ALVES JUNIOR - ES30642-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIAÇÃO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICÁVEL RECURSO IMPROVIDO.
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
valor superior a 10% do salário mínimo, não sendo considerado ínfimo. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por de ROBERTO SILVA CONCEIÇÃO, inconformado com a r. Sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, “Caput”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, por ser reincidente, além do pagamento de 122 (cento e vinte e dois) dias-multa.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sendo que deveria ter considerado o princípio da insignificância.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003575-09.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBERTO SILVA CONCEIAO
Advogado do(a) APELADO: DAIL ALVES JUNIOR - ES30642-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Consta no inquérito policial que serve de base para a presente que, na manhã do dia 25 de outubro de 2022. em via pública, em Colatina/ES, o ora denunciado subtraiu um pneu da caminhante Fiat Strada,

placas MSY 6515, da vítima LEZIO GOMES SATHLER que estava estacionado próximo ao Hospital da Unimed.

Infere-se dos autos que o denunciado subtraiu o pneu que estava na carroceria do referido veículo circulando no centro da cidade tentando vender o objeto quando foi detido pela PM, sendo o pneu apreendido conforme fl.23 e restituído conforme fl.30.
.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 155,
“Caput”, do Código
Penal, à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a cumprir no regime semiaberto, por ser reincidente, além do pagamento de 122 (cento e vinte e dois) dias-multa.

A defesa sustenta, inicialmente, a atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do apelante.

Não deve prosperar a tese defensiva, pelas razões a seguir expostas.

Denoto que a materialidade e a autoria delitiva restaram satisfatoriamente aclaradas pelo Boletim Unificado de n° 49217201, o Auto de Apreensão (544.3.1154/2022), o Auto de Restituição (541 .5.00 1 66120221), o Auto de Avaliação (541.4.001 15120221), com estimado valor do bem furtado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), bem como pela prova oral produzida em juízo. Vejamos:

DETERMINADOS PELO COPOM (SGT DAVID/ CB ANDRESSA), ESTA GUARNIÇÃO, RP 4445- SGT VALMIR ALVES/ SD CAIO, DESLOCOU ATÉ O ENDEREÇO SUPRACITADO, EM APOIO A RP 4533, CB VICTER/SD GUSTAVO QUE ESTAVAM COM UM CIDADÃO DETIDO SUSPEITO DE TER FURTADO UM PNEU (STEP) NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL UNIMED, POIS HAVIA INFORMAÇÕES RECEBIDAS PELO COPOM, VIA 190, QUE ESTE CIDADÃO TERIA RETIRADO ALGUNS OBJETOS DA CARROCERIA DE UM VEÍCULO PICKUP STRADA, QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO EM FRENTE AO REFERIDO HOSPITAL, POSSIVELMENTE FURTANDO E EVADINDO-SE EM DIREÇÃO À PRAÇA DO SOL POENTE, ONDE FOI ABORDADO DE POSSE DE UM PNEU DA MARCA CONTINENTAL RO 14 COM RODA DE FERRO DE COR PRETA. O SUSPEITO FOI IDENTIFICADO PELO NOME DE ROBERTO SILVA CONCEIÇÃO, E CONFIRMOU A DENÚNCIA DIZENDO QUE IRIA TENTAR VENDER O PNEU NO CENTRO DA CIDADE. IDENTIFICADO O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO FIAT/STRADA PLACAS MSY 6515, Ο SR LÉZIO GOMES SATHLER, O MESMO CONFIRMOU SER DELE, O PNEU RECUPERADO. DIANTE DO EXPOSTO, CONDUZI ROBERTO SEM O USO DE ALGEMAS, NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA ATÉ A 15° DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA ONDE FOI ENTREGUE, JUNTAMENTE COM O PNEU RECUPERADO, PARA QUE SEJAM TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS AO CASO.
(Depoimento prestado pelo 2º SGT/PMES- Valmir Alves de Souza).

"(...)

DETERMINADOS PELO COPOM (SGT DAVID/ CB ANDRESSA), ESTA GUARNIÇÃO, RP 4445- SGT VALMIR ALVES/ SD CAIO, DESLOCOU ATÉ O ENDEREÇO SUPRACITADO, EM APOIO A RP 4533, CB VICTER/ SD GUSTAVO QUE ESTAVAM COM UM CIDADÃO DETIDO SUSPEITO DE TER FURTADO UM PNEU (STEP) NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL UNIMED, POIS HAVIA INFORMAÇÕES RECEBIDAS PELO COPOM, VIA 190, QUE ESTE CIDADÃO TERIA RETIRADO ALGUNS OBJETOS DA CARROCERIA DE UM VEÍCULO PICKUP STRADA, QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO EM FRENTE AO REFERIDO HOSPITAL, POSSIVELMENTE FURTANDO E EVADINDO-SE EM DIREÇÃO À PRAÇA DO SOL POENTE, ONDE FOI ABORDADO DE POSSE DE UM PNEU DA MARCA CONTINENTAL ARO 14 COM RODA DE FERRO DE COR PRETA. O SUSPEITO FOI IDENTIFICADO PELO NOME DE ROBERTO SILVA CONCEIÇÃO, E CONFIRMOU A DENÚNCIA DIZENDO QUE IRIA TENTAR VENDER O PNEU NO CENTRO DA CIDADE. IDENTIFICADO O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO FIAT/ STRADA PLACAS MSY 6515, O SR LÉZIO GOMES SATHLER, O MESMO CONFIRMOU SER DELE, O PNEU RECUPERADO. DIANTE DO EXPOSTO, CONDUZI ROBERTO SEM O USO DE ALGEMAS, NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA ATÉ A 15" DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA ONDE FOI ENTREGUE, JUNTAMENTE COM O PNEU RECUPERADO, PARA QUE SEJAM TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS AQ CASO (...)".(Depoimento prestado SD/PMES - CAIO BOLDRINI DE BARROS e ratificado em Juízo).

Desse modo, mantenho incólume a condenação do apelante.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

A jurisprudência já pacificou entendimento no sentido de, para que haja aplicação do princípio da insignificância é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Há ainda a Tese Jurídica firmada no Tema Repetitivo 1205 do Superior Tribunal de Justiça:
"A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do
princípio da insignificância
".

No caso em tela ficou não restou demonstrado o preenchimento de todos os requisitos, eis que o grau de reprovabilidade do agente é alto, pois além do que busca lucro fácil, ainda, destaco que este ostenta 05 (cinco) condenações por furto, duas por roubo e responde a outras duas ações penais também por roubo, sendo, deste modo, o delito de furto uma prática reiterada em sua vida.

Há, também, a impossibilidade de incidência do princípio da insignificância do bem jurídico tutelado, uma vez que este teve sua avaliação superior a 10% do valor do salário- mínimo vigente:

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, no qual o agravante pleiteia a aplicação do princípio da insignificância.2. O Tribunal a quo destacou que o delito foi praticado em 30/6/2023, com o salário mínimo vigente de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), e o objeto do crime avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), valor superior a 10% do salário mínimo, não sendo considerado ínfimo.3. A decisão de primeiro grau rejeitou a denúncia, mas o Tribunal a quo reformou, considerando a reprovabilidade da conduta devido ao arrombamento, qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável ao caso, considerando o valor do bem subtraído e a qualificadora de arrombamento.

III. Razões de decidir5. O princípio da insignificância não se aplica, pois o valor do bem subtraído é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme jurisprudência consolidada.6. A qualificadora de arrombamento aumenta a reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância.7. A análise do valor do bem e das circunstâncias do delito não pode ser revista em habeas corpus, pois demandaria revolvimento fático-probatório.IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem subtraído é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. A qualificadora de arrombamento afasta a aplicação do princípio da insignificância devido à maior reprovabilidade da conduta".Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4º, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.482.371/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 05.03.2024;STJ, AgRg no HC 811.618/MS, Rel. de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 02.10.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.12.2021. (AgRg no HC n. 952.290/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Assim, mantenho que a conduta do recorrente revela-se de alto grau de reprovabilidade, sendo incabível a aplicação do princípio da insignificância.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.